Tribunal: TJES
Processo: 5001747-55.2024.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Liminar
Data de julgamento: 2025-09-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001747-55.2024.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO GERALDO SANTANA
RECORRIDO: ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA NACAO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. FILIAÇÃO ASSOCIATIVA COM DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO/FILIAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MAJORADO (DE R$ 1.000,00 PARA R$ 3.000,00). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RECURSO INOMINADO nº
5001747-55.2024.8.08.0002

RECORRENTE: ANTONIO GERALDO SANTANA

RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA NAÇÃO

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro ao recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita.

Entendeu o magistrado sentenciante que a parte requerida não logrou êxito na comprovação da regularidade da filiação associativa do autor, razão pela qual determinou a cessação dos descontos e condenou-a à restituição simples dos valores descontados do benefício previdenciário deste e ao pagamento de indenização a título de danos morais (R$ 1.000,00).

Irresignado, o autor apresentou recurso inominado, pugnando pela reforma parcial da sentença, com a majoração do montante estabelecido a título de danos extrapatrimoniais, além da restituição em dobro dos valores descontados.

Na situação em apreço, tenho que restou incontroverso nos autos que houve falha na prestação dos serviços pela parte requerida, que culminou na vinculação do autor a um negócio jurídico que não contratou/solicitou, agindo com acerto o juízo de 1º grau ao determinar a cessação dos descontos.

Assim, em razão da contratação indevida, faz jus o autor à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário.

Registre-se que o Superior Tribunal de Justiça tinha firme jurisprudência no sentido de que “a repetição em dobro de valores indevidamente cobrados e/ou descontados exige a demonstração da má-fé do credor” (AgInt- AREsp 1.501.756/SC; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 10/10/2019; DJE 25/10/2019).

Contudo, esse entendimento foi alterado, notadamente no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 676.608/RS, no qual a Corte Especial daquele Sodalício decidiu que basta que o fornecedor pratique uma conduta contrária à boa-fé objetiva para haver a incidência da norma (ou seja, é despicienda a análise do dolo ou da culpa do credor), não se aplicando a modulação dos efeitos dessa decisão (a fim de que esse entendimento somente fosse aplicável aos valores pagos após a publicação do respectivo acórdão, o que ocorreu em março de 2021), em razão do primeiro desconto ter ocorrido em abril de 2024.

Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão da dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor.

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido.

Por tais motivos, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
deve ser majorado, de R$ 1.000,00 (um mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais), considerando que os descontos foram efetuados indevidamente em verba de natureza alimentar do autor (benefício previdenciário), somado ao fato de que tal montante é o estabelecido por este juízo em situações similares.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ANTONIO GERALDO SANTANA

e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença de 1º grau para:

a)

MAJORAR
o
quantum
arbitrado a título de danos morais de R$ 1.000,00 (um mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescida de juros de mora pela taxa SELIC desde a data do evento danoso e até o arbitramento, deduzido o IPCA (art. 406 do Código Civil). Após, apenas haverá a incidência da SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem;

b)

CONDENAR
a parte requerida na restituição em dobro dos valores/parcelas descontados do benefício previdenciário do autor, relativos à contratação em comento, acrescido de correção monetária pelo IPCA desde o evento danoso até a citação e, a partir de então, juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
, tudo a ser apurado em fase de liquidação de sentença.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)